Tribunal: TJPA
Processo: 0817954-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817954-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: TELMA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817954-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA 16837-A

AGRAVADA: TELMA SILVA VIEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA - ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00 – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA – MEDIDA VISA RESGUARDAR AS PARTES DE PREJUÍZO FUTURO – JURISPRUDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS - NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, TODAVIA, ESTAS DEVEM FICAR LIMITADAS AO PRAZO DA PURGA DA MORA, QUAL SEJA, 5 (CINCO) DIAS, NÃO PODENDO EXCEDER O LIMITE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A necessidade exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

Desse modo, tal medida visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção precipitada do bem apreendido pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução.

Outrossim, não a reputo exorbitante, considerando ter sido fixada bem abaixo da obrigação discutida no processo originário, que se trata de um veículo no valor de R$ 15.764,95 (quinze mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) - conforme CADASTRO DE PESSOA FÍSICA - CONSORCIADO ID 102632045, sendo que a multa diária foi fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

Todavia, entendo pela necessidade de limitação da multa, não podendo esta exceder o prazo da purgação da mora, qual seja, 5 (cinco) dias, limitando-se portanto a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.

Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para impor a limitação da multa, não podendo esta exceder o prazo da purgação da mora, qual seja, 5 (cinco) dias, limitando-se portanto a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
tendo como apelada
TELMA SILVA VIEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Proc. nº 0816135-64.2023.8.14.0040), deferiu a liminar de busca em apreensão pleiteada com a ressalva de que o veículo não pode ser removido da Comarca no prazo da purga da mora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). tendo como ora agravado
TELMA SILVA VIEIRA
.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão proferida pelo magistrado merece reforma, pois não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na Comarca ou no Estado onde restou apreendido.

Aduz que na forma do Decreto-lei nº 911/69, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca e do Estado em que foi apreendido, inclusive durante os 05 dias da purga da mora.

Assevera, ainda, que seria incabível a fixação de multa, se caracterizando está em uma penalidade dupla, pois o agravante já estaria sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (id. 17006810).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(id. 17600911).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de intervir, por entender desnecessária a sua manifestação nos autos, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos (id. 17653670).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de remoção do veículo da comarca após a efetivação da busca e apreensão e a necessidade ou não de se aguardar o exaurimento do prazo de purgação da mora, bem como, a aplicação de multa.

Da Possibilidade de Remoção do Veículo da Comarca

Com efeito, a legislação de regência não exige que, decorrido o prazo para purgação da mora, os autos retornem conclusos para o juiz declarar a consolidação da propriedade, uma vez, efetivada a busca e apreensão de bem dado em garantia, o credor fiduciário detém sua propriedade plena, podendo dele dispor do modo que lhe convier.

Descabe, portanto, ao juiz à decisão de quando o bem poderá ser alienado ou consolidado, competindo apenas garantir ao devedor a hipótese de restituição do bem, sem ônus ou embaraço, se este purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - GARANTIA FIDUCIÁRIA - REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - POSSIBILIDADE - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR DEPOIS DE DECORRIDOS CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ART. 3º, §§ 1º, 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69.
1. A teor do que dispõe o § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, o contratante poderá ter restituído o veículo apreendido desde que efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar. 2. Assim, impossível a restrição da remoção do veículo da comarca de origem pelo credor fiduciário, uma vez que será consolidada a posse e a propriedade apenas com o decurso do prazo de cinco dias fixado em lei. 3. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a remoção do veículo da comarca de origem poderá ocorrer somente depois de decorrido o prazo de cinco dias conferido ao contratante para o pagamento da integralidade da dívida pendente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000210434155001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021). (Grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - REMOÇÃO VEÍCULO DA COMARCA DE CUIABÁ - POSSIBILIDADE APÓS DECURSO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO DESPROVIDO.
Após apreensão do veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 5 dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Assim, torna-se possível a remoção do veículo da Comarca pelo Banco credor, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

(TJ-MT - AI: 10134810620188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO, SEM PAGAMENTO, DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA.
Consolida-se a posse e a propriedade em favor do credor fiduciário quando não purgada a mora no prazo legal de cinco dias. Assim, possível a venda e a remoção do veículo da Comarca pelo credor fiduciário. Artigos. 2º, caput, e 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AI: 70082562315 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019). (Grifei).

Neste sentido, colaciono ainda, a Jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA – MEDIDA VISA RESGUARDAR AS PARTES DE PREJUÍZO FUTURO – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de remoção do veículo da comarca após a efetivação da busca e apreensão e a necessidade ou não de se aguardar o exaurimento do prazo de purgação da mora.

2 – Apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

3 – A necessidade exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

4 – Tal medida visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção precipitada do bem apreendido pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução.

5 – Destarte, tenho que não assiste razão a instituição financeira, ora agravante, em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter inalterada a Decisão Monocrática agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807715-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA.
ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00, LIMITADA A 25 DIAS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A ESSES PONTOS.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS.
NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, VEZ QUE ABAIXO DO VALOR DO BEM OBJETO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803142-12.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023) (Grifei)

A necessidade exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

Desse modo, tal medida visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção precipitada do bem apreendido pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução.

Sendo assim, neste ponto, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão agravada.

Das Astreintes/Multa

No que diz respeito a multa, entendo que o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória, ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

Outrossim, não a reputo exorbitante, considerando ter sido fixada bem abaixo da obrigação discutida no processo originário, que se trata de um veículo no valor de R$ 15.764,95 (quinze mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) - conforme CADASTRO DE PESSOA FÍSICA - CONSORCIADO ID 102632045, sendo que a multa diária foi fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00, LIMITADA A 25 DIAS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A ESSES PONTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, VEZ QUE ABAIXO DO VALOR DO BEM OBJETO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803142-12.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023)

Assim sendo, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, entendo pela necessidade de limitação da multa, não podendo esta exceder o prazo da purgação da mora, qual seja, 5 (cinco) dias, limitando-se portanto a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.

Com essas considerações, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para impor a limitação da multa, não podendo esta exceder o prazo da purgação da mora, qual seja, 5 (cinco) dias, limitando-se portanto a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024